Tribunal: CARF
Processo: 15504.721700/2018-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-29

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721700/2018-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.230 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
COGNA EDUCAÇÃO S.A. (NOVA DENOMINAÇÃO DE KROTON
EDUCACIONAL S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/09/2017
PRELIMINAR. NULIDADE. NÃO APRECIAÇÃO DE TODAS AS
QUESTÕES SUSCITADAS NA IMPUGNAÇÃO.
O julgador administrativo está obrigado a enfrentar todas as questões
suscitadas pelas partes capazes de infirmar ou enfraquecer a conclusão adotada
na decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento à preliminar de nulidade arguida no recurso voluntário, sendo anulada a decisão
recorrida para que uma nova decisão seja proferida com a apreciação de todas as alegações
apresentadas na impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
A DRF/Belo Horizonte lavrou auto de infração, fls. 2/20, exigindo do contribuinte
acima identificado e dos responsáveis solidários a contribuição patronal no valor principal de R$
65.942.569,47, acrescido de multa proporcional e juros de mora calculados até 8/2018, pelo não
oferecimento à tributação de valores pagos ou creditados a contribuintes individuais, no período
de 1/2014 a 9/2017.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721700/2018-75
Fl. 8251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.230 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721700/2018-75

O Termo de Verificação Fiscal, fls. 23/48, destaca, no § 7, que o contribuinte
apresentou GFIPs ‘sem movimento’ para todo o período fiscalizado e apurou o fato gerador das
contribuições previdenciárias nas remunerações pagas ou creditadas através de planos de opções
de compras de ações, as quais foram identificadas pelas demonstrações financeiras apresentadas
à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Após realizar extenso arrazoado a respeito da documentação analisada, da holding
e seu grupo econômico, do histórico dos planos de opções e dos conceitos aplicáveis da matéria
ao caso concreto, a fiscalização concluiu que:
82. Considerando as características supracitadas, conclui-se que as prestações pagas
através dos Planos de Opções possuem clara natureza de contraprestação remuneratória
pelos serviços prestados pelos beneficiários dos Planos de Opções, enquadrando-se
como remunerações pagas ou creditadas a segurados contribuintes individuais,
subsumidas aos dispositivos legais já referenciados acima.
O arrolamento dos responsáveis solidários ao polo passivo da obrigação tributária
está fundamentado nos arts. 30, Lei no 8.212/91, 222, RPS, e 124, I, CTN.
Empresa e a maior parte dos responsáveis solidários tomaram conhecimento do
lançamento em 31/8/2018, conforme a assinatura aposta nos Termos de Ciência de Lançamento,
fls. 3.091/3.138.
Fateci Cursos Técnicos S/S tomou ciência do lançamento em 11/9/2018,
conforme AR às fls. 3.140/3.141.
Clauder Ciarlini S/S tomou ciência do lançamento em 13/9/2018, conforme AR às
fls. 5.082/5.083.
Impugnações apresentadas em:
 28/9/2018:
o Orme Serviços Educacionais Ltda (fls. 3.147/3.175);
o Iuni Educacional – Unime Salvador Ltda (fls. 3.210/3.238);
o PAX Editora e Distribuidora Ltda (fls. 3.273/3.301);
o Iuni Unic Educacional Ltda (fls. 3.337/3.365);
o Centro de Ensino Atenas Maranhense Ltda (fls. 3.402/3.430); e
o Editora e Distribuidora Educaional S/A (fls. 3.461/3.489).
 1/10/2018:
o Unime – União Metropolitana para o Desenvolvimento da
Educação e Cultura Ltda (fls. 3.536/3.564);
o União de Faculdades do Amapá Ltda (fls. 3.603/3.631);
Fl. 8252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.230 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721700/2018-75

o União Educacional Cândido Rondon – Unirondon Ltda (fls.
3.668/3.696);
o Unic Sorriso Ltda (fls. 3.736/3.764);
o Centro Educacional Leonardo Da Vinci S/S Ltda (fls. 3.800/3.828);
o Unic Educacional Ltda (fls. 3.862/3.890);
o Da Vinci Serviços Educacionais (fls. 3.926/3.954);
o Kroton Educacional (fls. 3.986/4.045);
o Saber Serviços Educacionais (fls. 4.124/4.152);
o Projecta Educacional (fls. 4.202/4.230);
o União de Ensino Unopar Ltda (fls. 4.272/4.300);
o Sociedade Piauiense de Ensino Superior (fls. 4.341/4.369);
o Instituto Excelência Ltda (fls. 4.396/4.424);
o Anhanguera Educacional Ltda (fls. 4.479/4.507);
o Edufor Serviços Educacionais (fls. 4.551/4.579);
o Clauder Ciarlini Filho S/S (fls. 4.626/4.654);
o Clínica Médica Anhanguera (fls. 4.700/4.728); e
o Fateci Cursos Técnicos (fls. 4.777/4.805).
 3/10/2018:
o Pitágoras – Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda (fls.
4.855/4.883); e
o Anhanguera Educacional Participações S/A (fls. 4.932/4.960).
A impugnação manejada pelo contribuinte acima identificado pretende
desconstituir o lançamento por estes argumentos: 1) Nulidade por falta de motivação e erro na
determinação do sujeito passivo, fato gerador e responsáveis solidários, 2) Incongruência na
eleição do fato gerador em conformidade com o entendimento de remuneração, 3) Ausência de
caráter remuneratório dos planos de opção, 4) Natureza mercantil dos planos de opção, 5)
Inaplicabilidade de norma contábil para determinar a natureza dos planos de opção e 6)
Impossibilidade de exigência de multa em caso de dúvida.
As impugnações manejadas pelos responsáveis solidários têm o mesmo conteúdo
e argumentação: 1) Nulidade do termo de responsabilidade tributária por fundamentação
deficiente, 2) Ilegitimidade passiva, pois a) Ausência de lei complementar impede a atribuição de
Fl. 8253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.230 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721700/2018-75

responsabilidade solidária nos termos do art. 124, I, do CTN, b) Ausência de interesse comum, c)
Ausência de atendimento à finalidade da norma que prevê a responsabilidade solidária aos
integrantes do mesmo grupo econômico, e 3) Reitera as razões de improcedência do lançamento
aduzidas na impugnação do contribuinte acima identificado.
A 3a Turma da DRJ/Campo Grande, unanimemente, rejeitou as preliminares
arguidas e julgou serem improcedentes as impugnações, no bojo do Acórdão no 04-47.669, de
30/1/2019, às fls. 5.088/5.126.
Para visualizar adequadamente o atendimento do prazo recursal, entabulei a
empresa / responsável solidária, data e meio de ciência e data de interposição do recurso
voluntário:
Sujeito Passivo
Data de
Ciência
Meio de
Ciência
Página
Data do
Recurso
Voluntário
Página
Páginas do
Recurso
Voluntário
Anhanguera Educacional
07/03/2019
DTE
5.237
03/04/2019
5.418
5.419/5.455
Anhanguera Educacional Participações
06/03/2019
DTE
5.187
03/04/2019
5.331
5.332/5.368
Centro de Ensino Atenas Maranhense
06/03/2019
DTE
5.188
04/04/2019
6.130
6.131/6.170
Centro Educacional Leonardo da Vinci
S/S
03/04/2019
AR
7.805
03/04/2019
5.240
5.243/5.279
Clauder Ciarlini Filho
05/04/2019
AR
7.803
04/04/2019
6.317
6.320/6.359
Clínica Médica Anhanguera
07/03/2019
DTE
5.236
03/04/2019
5.596
5.597/5.636
Da Vinci Serviços Educacionais
03/08/2019
AR
7.946
04/04/2019
6.411
6.414/6.453
Editora e Distribuidora Educacional
06/03/2019
DTE
5.186
04/04/2019
6.225
6.226/6.262
Edufor Serviços Educacionais
01/04/2019
AR
7.790
03/04/2019
5.686
5.689/5.728
Fateci Cursos Técnicos
09/08/2019
Edital
7.806
04/04/2019
6.505
6.509/6.548
Instituto Excelência
07/03/2019
DTE
5.238
04/04/2019
6.600
6.601/6.640
Iuni Educacional - Unime Salvador
09/08/2019
Edital
7.807
04/04/2019
7.469
7.470/7.509
Iuni Unic Educacional
06/03/2019
DTE
5.186
04/04/2019
6.985
6.986/7.022
Kroton Educacional
28/03/2019
AR
7.783
03/04/2019
5.957
5.958/6.035
Orme Serviços Educacionais
28/03/2019
AR
7.767
04/04/2019
6.690
6.691/6.730
PAX Editora e Distribuidora
28/03/2019
AR
7.780
04/04/2019
6.789
6.790/6.829
Pitágoras – Sistema de Educação
Superior Sociedade
28/03/2019
AR
7.770
03/04/2019
5.505
5.508/5.544
Projecta Educacional
28/03/2019
AR
7.761
04/04/2019
7.080
7.081/7.120
Saber Serviços Educacionais
28/03/2019
AR
7.773
04/04/2019
7.371
7.372/7.411
Sociedade Piauiense de Ensino
Superior
02/04/2019
AR
7.793
04/04/2019
7.666
7.669/7.708
União de Ensino Unopar
28/03/2019
AR
7.764
04/04/2019
6.887
6.888/6.927
União de Faculdades do Amapá
07/03/2019
DTE
5.234
03/04/2019
5.780
5.781/5.820
União Educacional Cândido Rondon -
Unirondon
06/03/2019
DTE
5.186
04/04/2019
7.567
7.568/7.607
Unic Educacional
02/04/2019
AR
7.804
04/04/2019
7.178
7.179/7.215
Unic Sorriso
05/04/2019
AR
7.796
04/04/2019
7.273
7.274/7.313
Unime – União Metrop para o Desenv
da Ed e da Cult
07/03/2019
DTE
5.235
03/04/2019
5.870
5.871/5.907
Destaco que as empresas Iuni Unic Educional e União Educacional Cândido
Rondon – Unirondon foram baixadas e incorporadas por Editora e Distribuidora Educacional.
Contrarrazões apresentadas às fls. 8.122/8.229.
Fl. 8254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.230 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721700/2018-75

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
Os recursos voluntários apresentados pelo contribuinte e pelos responsáveis
solidários são tempestivos e deles tomo conhecimento por atenderem as demais formalidades
legais.
Tendo apreciado as razões recursais dos recorrentes (contribuinte e responsáveis
solidários) e as contrarrazões da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e cotejado a decisão de
primeira instância à luz dos argumentos apresentados nas impugnações por aqueles formalizadas,
é meu dever votar pela nulidade do Acórdão no 04-47.669, da 3a turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS, a fim de que os autos sejam
devolvidos a esta unidade para proferir uma nova decisão, pelas razões de fato e direito que
passo a expor.
Em verdade, a decisão recorrida é expressa em seu entendimento de que as razões
de pedir a nulidade do lançamento são, na realidade, matérias de mérito, daí porque se debruçou
somente sobre o aspecto formal ao abordar o cerceamento do direito de defesa, não os elementos
materiais do lançamento, em se tratando da validade do auto de infração. Foram estes os termos:
No caso em exame, cada impugnante suscita o reconhecimento da nulidade em diversos
tópicos, cuja apreciação se confunde com o escrutínio do mérito do procedimento fiscal
que será oportunamente abordado em tópicos seguintes.
Entretanto, o voto lacônico e genérico jamais aborda as questões aptas a infirmar
ou enfraquecer as conclusões atingidas pela fiscalização.
A primeira lacuna que identifiquei no acórdão está na não apreciação do
argumento de inexistência de vínculo entre o contribuinte e as pessoas físicas que,
alegadamente, prestaram-lhe serviços e foram remuneradas mediante stock options, objeto
dos §§ 66 a 81 do Termo de Verificação Fiscal, e também se havia particularidades nos
Planos de Opções a ponto de ensejar uma análise individualizada de cada um, em vez de
estes serem autuados como se fossem idênticos ou suficientemente similares.
Na ótica da fiscalização, o contribuinte não detinha vínculo direto com as pessoas
físicas prestadoras de serviços, as quais, na realidade, mantinham vínculo empregatício ou
funcional com as pessoas jurídicas integrantes daquele que considerou ser um grupo econômico.
Destarte, havia um vínculo indireto em que o contribuinte usufruía o labor destas pessoas físicas.
Referido vínculo precisava ser objeto de escrutínio pela autoridade julgadora de
primeira instância, analisando a autuação fiscal e a argumentação do recorrente, assim como os
elementos probatórios carreados aos autos para chegar à conclusão da existência ou não do liame
de que depende toda a autuação. Noutros termos, o julgador deveria haver debatido a efetividade
da prestação de serviços.
Fl. 8255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.230 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721700/2018-75

Entretanto, a Delegacia de Julgamento só analisou a tributação de stock options
em abstrato, não concretamente, falhando em não se deter nos apontamentos do caso analisado e
nos esclarecimentos e provas apresentados pela recorrente.
Igualmente, caberia à autoridade julgadora aferir se os Planos Kroton 2009, 2013
e 2015 e Anhanguera 2010 e 2013 eram, como esposado no § 41 do Termo de Verificação
Fiscal, semelhantes em estrutura e regras a fim de serem tratados de modo intercambiável pelo
agente fiscal.
41. Por concisão, vamos referenciar os planos como Planos KROTON 2009, 2013 e
2015 e Planos ANHANGUERA 2010 e 2013. 41. Todos os planos analisados possuem
estrutura e regras semelhantes e se encaixam na estrutura multifásica geralmente
aplicável aos Planos de Opções já analisada anteriormente, no entanto, existem algumas
diferenças de regras importantes entre eles. A seguir listaremos as características mais
importantes dos Planos de Opções analisados. Foi incluído em anexo um Quadro
Comparativo contendo as principais características dos Planos de Opções da
KROTON, para melhor análise desse conteúdo. (grifo do original)
Contudo, no acórdão recorrido, não existe a mais remota discussão ou menção
acerca dos planos de opções citados, nem se seus elementos definidores poderiam ensejar
consequências tributárias diversas daquela apurada pela ação fiscal.
A segunda lacuna que pude identificar envolve a responsabilização solidária
das vinte e cinco empresas, dentre as quais o recorrente argumenta que apenas oito tinham
opcionistas em seus quadros funcionais, e também a discussão firmada em torno do grupo
econômico de que defluiu a responsabilização solidária com fundamento no art. 124 do CTN, e
art. 30 da Lei no 8.212/91.
Este ponto sequer foi abordado pela autoridade julgadora que, de novo, somente
tratou de debatê-lo en passant:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O Código Tributário Nacional traça a acentuada diferença entre contribuintes e
responsáveis, sendo aqueles (contribuintes) os que têm contato direto com o fato
gerador, e esses (responsáveis), todos os outros abarcados pela responsabilidade
decorrente da lei.
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.
A norma do art. 124 do Código Tributário Nacional trata de responsabilidade tributária,
muito embora esteja localizada entre as normas gerais do capítulo que regula a sujeição
passiva tributária.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Fl. 8256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.230 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721700/2018-75

Portanto, o sujeito passivo pode se referir ao contribuinte, aquele ocupante do polo
passivo da relação obrigacional em seu sentido mais estrito, ou ao responsável aquele
que, embora detentor de um dever, não está diretamente relacionado à obrigação.
Consta nos autos do lançamento fiscal que várias empresas foram cientificadas como
sujeitos passivos solidários, nos termos do art. 124, I, do Código Tributário Nacional
(CTN), pela configuração de grupo de empresas, cujo motivo determinante para a
autuação da empresa, está fundamentado na Lei no 8.212/91 em seu art. 30 c/c
Regulamento da Previdência Social (RPS), art. 222:
Lei no 8.212/91
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...].
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
[...].”
Regulamento da Previdência Social
Art. 222. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, bem
como os produtores rurais integrantes do consórcio simplificado de que trata o
art. 200A, respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes do
disposto neste Regulamento.
Traz-se em reforço, a Instrução Normativa RFB no 971, DOU de 17/11/2009, legislação
que regula o procedimento fiscal e dispõe nos seguintes termos:
Art. 152. São responsáveis solidários pelo cumprimento da obrigação
previdenciária principal:
I - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, entre si,
conforme disposto no inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991;
A doutrina leciona que o interesse comum a que alude o inciso I, do art. 124, do CTN
não se confunde com o interesse econômico no resultado ou no proveito da situação,
mas trata-se de interesse jurídico que diz respeito à realização comum ou conjunta da
situação que constitui o fato gerador. É solidária a pessoa que realiza conjuntamente
com outra, ou outras pessoas, a situação que constitui fato gerador da obrigação
tributária.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o “interesse comum” apenas
resta caracterizado quando as empresas do grupo desempenham a mesma atividade
configuradora do fato gerador.
Há interesse comum que justifica a responsabilidade tributária solidária quando os
integrantes de grupo de empresas ocultam ou registram indevidamente negócios
jurídicos realizados entre elas para benefício comum.
Assim, por ter sido identificado elementos caracterizadores do grupo de empresas,
conclui-se pela responsabilidade solidária dessas pessoas jurídicas que têm relação de
interesse no fato tributário apurado no lançamento. (grifei)
Fl. 8257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.230 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721700/2018-75

Grifadas estão as únicas menções a ‘interesse comum’ e ‘grupo econômico’ (e
suas variações) no acórdão, revelando que o julgamento debruçou-se exclusivamente em temas
de direito, não de fato.
Afinal, quais os negócios jurídicos realizados em mútuo benefício que as
empresas do grupo ocultaram ou registraram indevidamente? Quais os elementos que ensejaram
a caracterização do grupo de empresas pela fiscalização?
Era indispensável que a autoridade de primeira instância houvesse, de novo,
analisado a autuação fiscal e cotejado com a argumentação do contribuinte a fim de discutir a
formação do grupo econômico e a existência de interesse comum.
Do contrário, baseou-se em ilações gerais e citações da legislação de regência sem
se acautelar de associá-las aos fatos concretos.
Pior: a análise das impugnações dos responsáveis solidários fragiliza, ainda mais,
a decisão de primeira instância, tendo aquelas tratado especificamente da sujeição passiva e, em
caráter subsidiário, feito remissão à impugnação de mérito apresentada pelo contribuinte.
A primeira crítica apontada à autuação fiscal é a fundamentação insuficiente do
lançamento ao atribuir a responsabilidade solidária com fulcro nos arts. 30, IX, Lei no 8.212/91,
222 do RPS e 124, I, CTN, sem apresentar suas considerações se haveria a formação de grupo
econômico de fato ou de direito.
Competiria à autoridade julgadora analisar o Anexo Documentos Gerais Ref. E04,
onde a fiscalização entendeu restar configurado o grupo econômico Kroton, vide §§ 21 e 22 do
Termo de Verificação Fiscal, mas não o fez.
Ademais, em virtude de a sujeição passiva solidária estar fundamentada no art.
124, II, CTN e no interesse comum no Termo de Verificação Fiscal, em aparente erro material
não tratado no julgamento de primeira instância, a defesa dos responsáveis solidários teceu
argumentos contra ambas as espécies de responsabilização, temas estes também não enfrentados.
Enfim, como citei antes, alegadamente dezessete das empresas solidárias sequer
possuíam funcionários em seus quadros com a opção de compra de ações. E mesmo que este não
seja um argumento determinante em se tratando do aspecto meritório da autuação – a tributação
das stock options –, deveria haver sido analisado apropriadamente, pois decerto poderia desaguar
no rompimento da solidariedade em alusão às empresas citadas.
Uma terceira lacuna identificada no acórdão está na adoção da solicitação de
exercício da opção, não de seu efetivo exercício, como a data eleita para a ocorrência do fato
gerador, na forma dos §§ 100 a 103 do Termo de Verificação Fiscal. Também deveria averiguar
se está correta a base de cálculo do lançamento tendo por base a data acima, como detalhado
nos §§ 104 a 106.
103. Em contato telefônico com o Auditor-Fiscal, o senhor César Augusto da Silva,
Diretor da KROTON, justificou a não apresentação da data solicitada afirmando que a
empresa não dispunha da informação precisa da data de efetivo exercício, apenas tinha o
controle da data de solicitação. Assim, a fiscalização adotou a data de solicitação do
exercício como parâmetro temporal para a apuração do fato gerador, uma vez que a
informação solicitada não foi apresentada pelo contribuinte.
Fl. 8258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.230 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721700/2018-75

...
106. O valor de mercado das ações foi obtido através de consulta ao arquivo de cotações
históricas disponibilizado pela BMF/Bovespa e que registra a variação de preços da
ação ordinária outorgada (“KROT3”) no mercado à vista, tendo sido considerado o
preço médio no pregão do dia correspondente a data de solicitação de exercício (ou do
pregão imediatamente anterior, caso não tenha ocorrido pregão no dia) informada para
cada beneficiário. Para o período até 11/09/2014 as cotações foram ajustadas para
refletir a alteração na composição acionária procedida pela companhia neste período.
Mais uma vez, entendo ser dever da autoridade julgadora de primeira instância
discutir se a data do fato gerador escolhida, em conformidade com o circunstancial relatado pela
fiscalização, macularia ou não o lançamento e, neste caso, rever, se julgar necessário, a exigência
fiscal a partir do ajuste da base de cálculo.
Pois, embora haja jurisprudência consolidada por este Colegiado a respeito de
qual seja a data de ocorrência do fato gerador na hipótese de remuneração efetuada mediante
stock options, faz-se necessário que a autoridade julgadora expressasse livremente seu
entendimento.
Isto, no entanto, não ocorreu, tendo a r. autoridade falhado em emitir qualquer
pronunciamento a respeito destes elementos da autuação fiscal.
Ainda acerca do fato gerador, a decisão de primeira instância permaneceu silente
ou, quando muito, abreviada em se tratando da argumentação do recorrente de que houve ilegal
deslocamento da data do fato gerador do momento da outorga das opções pra o exercício destas,
contrariando, em seu entender, o art. 52 da Instrução Normativa RFB no 971/2009.
O máximo que a Delegacia de Julgamento comunicou a esta respeito está abaixo
transcrito:
Quanto à outorga das opções de compra de ações para trabalhadores, essa se traduz em
um contrato pendente de condição suspensiva, pois no momento da outorga há apenas
uma expectativa de direito com relação ao exercício das opções, direito este
condicionado a uma situação temporal (cumprimento do prazo de carência) e, a uma
situação laborativa (manutenção da prestação de serviço do trabalhador), com as
seguintes características:
(i) como regra geral só poderão ser exercidas as opções cujos detentores, ao final
do prazo de carência, ainda estejam prestando serviços à companhia.
(ii) com o fim do período de carência o trabalhador adquire o direito de opção de
compra, que é um bem economicamente apreciável e que passa integrar o seu
patrimônio.
(iii) como contrato pendente de condição suspensiva, aquele que somente se
aperfeiçoa com o implemento dessas condições.
(iv) como fato gerador da obrigação tributária principal, é a situação definida em
lei como necessária e suficiente a sua ocorrência. (art. 114 do Código Tributário
Nacional – CTN)
(v) tratando-se de situação jurídica, considera-se ocorrido o fato gerador desde o
momento que ela esteja definitivamente constituída. (art.116, II do CTN)
Fl. 8259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.230 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721700/2018-75

(vi) tratando de situação jurídica pendente de condição suspensiva (no caso das
outorgas de opções de ações para trabalhadores), o negócio jurídico reputa-se
perfeito e acabado desde o momento do implemento da condição. (art. 117 do
CTN)
As outorgas de opções de ações para trabalhadores reputam-se perfeitas e acabadas na
data em que ocorre o vencimento do prazo de carência, que é o momento do
implemento da condição suspensiva contratual.
Em se tratando da natureza dos planos de opções, a autoridade julgadora emitiu
sua opinião, porém de modo raso e desapegado dos argumentos juntados pelo recorrente:
Para rechaçar a incidência da contribuição previdenciária defende-se a ideia, já
ultrapassada, de que a remuneração do empregado é constituída tão somente por verbas
representativas de contraprestação do efetivo labor do empregado.
[...]
O conceito de remuneração não mais se encontra circunscrito às verbas recebidas pelo
trabalhador em razão direta do trabalho por ele prestado ao empregador. Desde a edição
do diploma celetista, as relações de trabalho têm se tornado cada vez mais complexas e
diversificadas. Novas exigências têm sido impostas aos empregados e têm se tornado
corriqueiras. Da mesma forma, novas rubricas salariais têm sido criadas para
contemplar outras prestações extraídas do trabalhador que não o suor e vigor dos
músculos.
Assim é que a remuneração tem de ser interpretada, não somente como contraprestação
pelos serviços efetivamente prestados pelo empregado, mas, de forma mais abrangente,
como todas as verbas recebidas pelo trabalhador em razão do contrato de trabalho
firmado.
Com efeito, o liame jurídico estabelecido entre empregador e empregado segue regra
segundo a qual, observado o mínimo legal, as partes podem pactuar livremente. No
contexto atual, o empregado pode oferecer ao empregador, além do seu labor, a sua
imagem, a sua disponibilidade, sua credibilidade no mercado etc. Já o empregador, por
seu turno, pode oferecer, além do salário (estrito senso), uma série de vantagens diretas,
indiretas, utilidades e assim por diante.
No entanto, mesmo as parcelas oferecidas sob o rótulo de “mera liberalidade” ostentam
em sua essência uma nota de contraprestação. Todas elas têm por objetivo,
inequivocamente, oferecer um atrativo financeiro/econômico para que o trabalhador
estabeleça e mantenha vínculo jurídico com o empregador. Nesse sentido, é o
magistério de Amauri Mascaro Nascimento:
[...]
Registre-se que o entendimento a respeito do alcance do termo “remuneração” esposado
pelos diplomas legais mais atuais se divorciou de forma substancial do conceito
ultrapassado de que aquela seria composta apenas por verbas representativas de
contraprestação pelo efetivo labor do empregado. Assim é a definição jurídica de salário
de contribuição contida no art. 28 da Lei no 8.212, de 1991:
[...]
Note-se que o conceito jurídico de salário de contribuição, base de incidência das
contribuições previdenciárias, foi estruturado de molde a abraçar toda e qualquer verba
recebida pelo obreiro, a qualquer título, em decorrência não somente dos serviços
efetivamente prestados, mas também, do interstício em que o trabalhador estiver à
disposição do empregador, nos termos do contrato de trabalho.
Fl. 8260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.230 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721700/2018-75

Nesse cenário, a regra primária é a tributação de toda e qualquer verba paga, creditada
ou juridicamente devida ao empregado, ressalvadas aquelas que a própria lei excluir do
campo de incidência, que no caso específico das contribuições previdenciárias, a
exceção encontra-se estatuída no § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991.
Cumpre observar que, nos termos do art. 111, II , do CTN, deve-se emprestar
interpretação restritiva às normas que concedem outorga de isenção. Nesse diapasão,
para que se exclua determinada parcela da regra de incidência, é necessária a fiel
observância dos termos da norma de exceção. Tanto é assim que, em sendo as parcelas
arroladas no aludido §9o pagas ou creditadas em desacordo com a legislação pertinente,
as mesmas integrarão a base de cálculo da contribuição previdenciária para todos os fins
e efeitos.
Assim, avulta que os benefícios do Stock Options Plan, dada a sua natureza jurídica de
gratificação, bem como por não constar expressamente do rol numerus clausus de
hipóteses da não incidência tributária, representa parcela integrante do salário de
contribuição dos segurados, estando sujeito, por decorrência legal vinculante, à
incidência de contribuições sociais previdenciárias.
A decisão de primeira instância discorre a respeito do conceito de remuneração
para então concluir que os benefícios de planos de ação representam parte integrante do salário-
de-contribuição, por possuírem natureza jurídica de gratificação e não estarem sujeitos à norma
de não incidência tributária.
Em nenhum momento, porém, a autoridade julgadora demonstrou por que entende
que os planos de ação autuados têm natureza remuneratória (de gratificação), sequer debateu a
respeito da tese defensiva de que possuíam, em seu entendimento, natureza mercantil.
A partir do § 143 em diante, a impugnação rebate as acusações fiscais, enquanto
discorre acerca dos caracteres de pessoalidade, bilateralidade, contraprestação e habitualidade e
diverge da conclusão da fiscalização. Ato contínuo, elencou as características que lhe auxiliam
na conclusão de se tratarem de contratos mercantis, acostadas nos próprios contratos de outorga
de ações e aspectos circunstancias para tratar, especificamente, do risco.
Nenhum destes pontos fora objeto de análise pela autoridade julgadora que,
como evidenciado, decidiu pela procedência da tributação das stock options sem avalizar este
entendimento nos elementos fáticos e circunstanciais que permeiam o caso.
É uma decisão insustentável para ambas as partes.
Os sujeitos passivos da obrigação tributária constituída não exerceram, a contento,
seu direito à defesa, constitucionalmente assegurado, pois a decisão de primeira instância falhou
em averiguar a argumentação apresentada, prestando uma decisão genérica e inespecífica,
deixando a tarefa a este Conselho que, se prosseguisse na análise das razões recursais, terminaria
por suprimir uma instância administrativa.
A Fazenda Pública, na figura da PGFN, responsável pela cobrança e pela defesa
do crédito tributário, também é parte prejudicada pela decisão frágil, pois não pode assegurar a
aderência dos valores constituídos caso estes venham a ser disputados judicialmente.
A cautela e respeito ao Processo Administrativo Fiscal demandam, portanto, que
tomemos a decisão saneadora de anular a decisão de primeira instância, compulsando que a
Delegacia de Julgamento a quo reanalise os argumentos defensivos esposados nas impugnações
Fl. 8261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.230 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721700/2018-75

do contribuinte e responsáveis solidários e professe sua decisão, enfrentando aqueles capazes de
infirmar ou enfraquecer o lançamento e os vínculos de sujeição passiva solidária.
A propósito, as contrarrazões da PGFN enfatizam, ainda que indiretamente,
quanto a decisão da Delegacia de Julgamento fora omissa, lacônica e genérica:
Ante o exposto, fica evidente o escorreito procedimento da autoridade julgadora de
primeira instância, cabendo rejeitar a alegação de nulidade. No tocante aos pontos que,
alega o recorrente, a decisão foi omissa, uma vez que as matérias foram reiteradas em
sede recursal, serão examinadas no momento oportuno.
...
Devidamente demonstrada a efetiva operação da holding controladora do grupo, resta
afastar a alegação de que a autoridade fiscal não provou a prestação de serviços pelos
beneficiários dos planos. Diversamente do deduzido no recurso voluntário, a
prestação de serviços diretamente à holding não apenas é mencionada pela
autoridade, como é adequadamente comprovada.
No parágrafo 67 do TVF, que ora se reproduz, a autoridade fiscal é expressa em dizer
que os beneficiários dos planos de stock option foram remunerados por serviços
prestados à holding KROTON EDUCACIONAL S.A., hoje COGNA EDUCAÇÃO
S.A. Em seguida, a auditoria indica os elementos de prova que embasaram a eleição da
holding como sujeito passivo. Foram justamente os contratos concessivos das opções
de compra de ações. Cada um deles aponta que o plano de opção de compra ações –
SOP é oferecido em razão das atividades exercidas em favor da então KROTON, a
maioria deles, inclusive, especifica o múnus remunerado pelo plano de stock options. A
autoridade chega a transcrever dois exemplos de contratos. Transcreve-se o relatório
fiscal no ponto:
...
Embora desnecessário, pois há prova bastante nos autos, registre-se que a prova
documental pode ser fácil e amplamente corroborada por simples pesquisa à rede
mundial de computadores. O quadro abaixo sintetiza as informações reunidas a partir de
pesquisa amostral. Indicam-se, em relação a diversos beneficiários, as informações
quanto às atividades desempenhadas constantes dos contratos, a folha do processo
eletrônico em que essa informação pode ser encontrada e o endereço eletrônico que
confirma a fundamentação do lançamento.
...
O relatório fiscal também estabeleceu, de forma clara, que a natureza do vínculo entre
as pessoas físicas e a então KROTON correspondia ao de prestação de serviços. Não
havia elementos para concluir pela formação de vínculo empregatício entre a então
KROTON e os seus diretores, conselheiros e membros de comitê consultivo. A
Fiscalização pontuou que as relações de prestação de serviços sequer foram
formalizadas, exceto pela declaração nos contratos de outorga de opções de ação.
Em seguida, o TVF, às e-fls. 36-37, destacou que diretores, conselheiros e
administradores de alto nível atuam por meio de mandato, representando os interesses
dos controladores e demais acionistas, confundindo-se, pois, com a figura do
empregador, razão pela qual se entende que estaria caracterizado conflito de interesses
caso sua relação com a sociedade fosse empregatícia, ou seja, a maioria dos
beneficiários sequer poderia manter elação de emprego com a KROTON . Menciona o
Enunciado 269 da Súmula da Jurisprudência do TST.
Fl. 8262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.230 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721700/2018-75

Demonstrado que a qualificação dos beneficiários como contribuintes individuais para
fins de caracterização do fato imponível foi devidamente fundamentada, afastam-se as
alegações de vício na sujeição passiva, mostrando-se irrepreensível a eleição da
autoridade fiscal, devidamente acompanhada da necessária fundamentação.
Em seguida, se note que, evidenciada a prestação de serviços diretamente à holding
COGNA, então KROTON, as alegações de prejuízo aos beneficiários que mantinham
relação de emprego com outras sociedades do grupo, ao argumento de que não seriam
preservados todos os direitos inerentes ao vinculo de emprego, restam prejudicadas.
A remuneração, no caso, diz respeito à relação de prestação de serviços distinta, que não
é determinada pelo vínculo com as outras empresas do Grupo. Embora já demonstrado a
sobejo, repisese, o vínculo que ensejou a remuneração se estabeleceu entre as pessoas
físicas e a holding, os beneficiários atuavam como conselheiros, diretores, membros de
comitês junto à KROTON.
...
A partir do documento de e-fl. 472, Anexo E04_GRUPO_ECONOMICO.PDF3,
verifica-se que a holding COGNA, então KROTON, detinha 100% das participações
societárias de cada uma das sociedades elencadas como responsáveis solidárias. O
documento constitui prova bastante de que a KROTON era a controladora de tais
empresas. Deve restar frustrada, portanto, a tentativa da recorrente de negar que faz
parte de um grupo econômico, assim como a equivocada alegação de que a Fiscalização
não teria comprovado a existência do grupo.
Em reforço à comprovação da existência do grupo econômico, ressalta-se: (i) que
instruem o feito o Demonstrações Financeiras Individuais Consolidadas de
KROTON EDUCACIONAL S.A. e controladas (e-fls. 108 e ss 213 e ss), (ii) bem
como da circunstância de que a KROTON EDUCACIONAL S.A., holding do Grupo,
conta em seus quadros com pessoas que mantêm vínculos em postos chave das
sociedades controladas.
...
A partir dos excertos reproduzidos, não é difícil concluir que as contrarrazões da
PGFN ignoram a decisão de primeira instância e preenchem as lacunas nesta existentes a fim de
defender, detidamente, o lançamento, indicando os trechos do Termo de Verificação Fiscal e as
provas carreadas pela fiscalização.
A PGFN também defende, robustamente, a tributação das stock options, atacando
ponto a ponto as razões recursais do contribuinte e responsáveis solidários, inclusive
introduzindo o direito comparado e a jurisprudência administrativa e judicial, trecho os quais
evitei reproduzir a título de economia processual.
Ocorre que, ao fazer este trabalho pormenorizado de 108 páginas, a PGFN revelou
a fragilidade da decisão recorrida, que, em seu voto de 12 páginas – a maioria destas dedicada a
aspectos gerais, como ausência de vinculação a decisões judiciais ou administrativas, nulidades e
decadência – apenas sobrevoa os argumentos aduzidos pelas impugnantes.
Não se considera fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos
aduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Nesse sentido, o
disposto no art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, aplicável ao processo administrativo
fiscal por força do seu art. 15.
Fl. 8263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.230 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721700/2018-75

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
...
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que:
...
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
Esta Seção tem posição firme em declarar a nulidade das decisões de primeira
instância que não enfrentarem os argumentos aduzidos na impugnação:
Acórdão 2402-007.480, de 6/8/2019
DECISÃO RECORRIDA. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. NULIDADE. Os argumentos
capazes de, em tese, infirmar parte da decisão recorrida, devem ser enfrentados pelo
órgão de julgamento.
Acórdão 2201-004.849, de 17/1/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. É nula, por
preterição do direito de defesa, a decisão que deixa de enfrentar todos os argumentos
deduzidos na impugnação que sejam essenciais à solução da lide administrativa, à luz
do que determina o art. 59, II, do Decreto 70.235, de 1972.
Acórdão 2201-005.360, de 7/8/2019
PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. DECISÃO. NULIDADE. É nula a decisão
de primeira instância proferida com preterição do direito de defesa, sem a análise de
argumentos relevantes da impugnação, que seriam capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador.
Acórdão 2401-006.192, de 10/4/2019
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
OMISSÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. É nulo o acórdão
proferido com preterição do direito de defesa, caracterizada pela não apreciação de
argumentos relevantes ou por fundamentação insuficiente.
Portanto, houve preterição ao direito de defesa em conformidade com o art. 59, II,
do Decreto no 70.235/72, devendo a decisão recorrida ser anulada e os autos devolvidos à DRJ
para que este órgão profira um novo julgamento, integrando-o com a manifestação expressa a
respeito dos argumentos destacados neste, os quais, entendo, serem essenciais ao deslinde da
questão e aborde elementos também considerados relevantes.
Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 8264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-008.230 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721700/2018-75

§ 1° A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2° Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo. (grifei)
Com efeito, os demais argumentos preliminar, meritórios e de fundo trazidos nos
recursos voluntários ficam prejudicados quanto a sua análise neste momento.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO à questão
preliminar arguida no recurso voluntário do contribuinte, anulando-se a decisão recorrida para
que uma nova decisão seja proferida com a apreciação de todas as alegações apresentadas na
impugnação, conforme exemplificativamente elencadas neste voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 8265
DF CARF MF
Documento nato-digital